Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0727064-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES DE DEUS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Willian Ribeiro Sano, em favor de Carlos Antonio Alves de Deus Júnior, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF que, nos autos n. 0708728-31.2025.8.07.0005, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva anteriormente decretada nos autos n. 0708391-42.2025.8.07.0005 (ID 73632191 - Pág. 19/24). Consta dos autos n. 0708391-42.2025.8.07.0005, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que o paciente, inconformado com o término do relacionamento com T. N. S., passou a enviar mensagens ameaçadoras e a persegui-la em seu local de trabalho, na empresa Neoenergia, em Planaltina/DF. Segundo a vítima, as ameaças incluíam frases como “se não for minha, não será de mais ninguém” e “vou te encontrar e meter a faca em você” (ID 240138302 dos autos de origem). No dia 21/06/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e perseguição e pela contravenção penal de porte de arma branca, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na referida data, a vítima compareceu à delegacia relatando que o paciente estava novamente em frente ao seu local de trabalho, sendo que a equipe policial se dirigiu ao local e encontrou o paciente no interior de um veículo Fiat/Strada, portando uma faca e uma seringa com substância não identificada. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em audiência realizada no dia 23/06/2025, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 240145755 dos autos de origem). Contra a decisão que decretou a prisão preventiva, o impetrante requereu seu relaxamento. Alegou que o paciente era primário, possuía residência fixa, exercia atividade lícita como piscineiro e que os objetos apreendidos (faca e seringa) não foram utilizados para ameaçar a vítima, sendo instrumentos de trabalho e uso pessoal. Sustentou, ainda, que não havia medida protetiva anterior e que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata dos fatos. Em decisão proferida em 02/07/2025, o Juízo a quo indeferiu o pedido de relaxamento de prisão, mantendo a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento de que a segregação cautelar está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (ID 241435337 dos autos do relaxamento de prisão). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 73632189). Aduz que estão ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando que não houve descumprimento de medida protetiva anterior e que a prisão foi decretada com base na gravidade abstrata dos fatos. Afirma que os objetos apreendidos com o paciente não foram utilizados para ameaçar a vítima e que não há elementos que indiquem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e que a prisão preventiva é desproporcional diante da pena máxima cominada aos delitos imputados, que não ultrapassa quatro anos, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento de medida liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, com aplicação de outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, além das medidas protetivas de urgência já deferidas. No mérito, pede a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, bem como suspensas as eventuais medidas cautelares impostas. É o relatório. A Portaria GPR 334, de 24 de junho de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 5 e 6 de julho de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (perseguição e porte de arma branca), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Nota-se que a previsão constante do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Por sua vez, o fumus comissi delicti está demonstrado pelas declarações dos policiais e da vítima na Ocorrência Policial n. 6.308/2025-0 (ID 73632192 - Pág. 53/59), bem como pelos registros de tela das mensagens enviadas pelo paciente à vítima (IDs 240138234/240138295 dos autos de origem), além do oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, observa-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão cautelar diante das circunstâncias concretas que envolveram os supostos crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a indicar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta. Com efeito, a ofendida narrou que, após o fim do relacionamento, o paciente passou a ameaçá-la de morte por meio de mensagens em seu WhatsApp e a persegui-la em seu local de trabalho próximo do horário do fim do expediente, esperando-a sair (ID 73632192 - Pág. 54). Vale notar que os registros de tela das mensagens enviadas pelo paciente no aplicativo WhatsApp na data dos fatos mostram que ele ligou para a vítima insistentemente das 15h até as 21h (IDs 240138234/240138295 dos autos de origem). Além disso, conforme consta da denúncia, o paciente proferiu diversas ameaças contra a vida da vítima, indicando que estava em seu local de trabalho e que também ficaria na porta da casa dela a esperando. Confira-se (ID 73632192 - Pág. 90/93): “[...] O denunciado enviou várias mensagens de texto para vítima, via Whatsapp, insistindo em encontrá-la. Na ocasião, ele disse que gostava de T. e que se ela saísse com ele não faria nada contra ela. Afirmou que queria que ela saísse com ele para fazerem as pazes e que não a agrediria de nenhuma forma. Além disso, ele perguntou se poderia ligar e, em seguida, efetuou diversas chamadas, vindo a insistir que ela o atendesse. Mais tarde, o ofensor disse à ex-namorada para falar com ele logo. Na sequência, passou a proferir diversas ameaças à vítima, dizendo que ela perderia o emprego, tudo, “correndo desse jeito”. Não satisfeito, CARLOS continuou ameaçando-a: “Você não vem por bem porque você quer”, “Eu vou te pegar de todo jeito. Se não for hoje, é amanhã, se não for amanhã, será depois”, “Você pode ter certeza quando eu te ver, não vai dar tempo de você correr não, ou é eu ou é você”, “Para isso acabar ou você vai falar comigo e a gente conversar e ficar numa boa”, “até semana que vem eu pego você”. Num determinado momento, a vítima pediu ao ex-namorado que a deixasse em paz, contudo, ele respondeu: “Ou eu vou morrer ou você vai morrer. Como Deus está no céu você pode ter certeza disso”. Depois, ele pediu à T. que atendesse a sua ligação. Em seguida, CARLOS perguntou se ela chegou no trabalho, quando a ameaçou, dizendo que se ela não falasse com ele, seria pior. Após, o denunciado efetuou diversas ligações de voz e enviou várias mensagens de áudio. O denunciado permaneceu insistindo no contato, afirmando que queria falar, perguntando onde T. estava, pois estava próximo a casa dela, esperando-a. Na sequência, ele disse: “Quando eu sair da cadeia o amor vira ódio, aí vai ser pior. Se você não quer pelo amor, será pelo ódio”, “Você vai me ver, você vai me ver, você querendo ou não”, “Amanhã você não trabalha, mas sexta ou sábado você vai me ver, e abre um sorriso quando me ver, conversa comigo normal (...)”. Depois, CARLOS novamente efetuou várias ligações. Em 21/06/2025, o denunciado passou a enviar mensagens de áudios, ocasião em que afirmou: “Não estou forçando você a ficar comigo, só pedi para você me ver”. Ainda na oportunidade ele sugeriu que a vítima teria mentido onde estava, pois afirmou que saberia se ela estivesse em casa porque veria ela chegando. Após, o denunciado enviou diversas mensagens de áudio, declarando: “Você vai ter que mudar de emprego, de casa, porque você tá me fazendo gastar dinheiro para vir aqui, gasolina.. eu recebi outra multa no carro. Se eu trombar a noite, vai ser pior, então é melhor você vir falar comigo”, “Já vem ciente, já vem com o celular desbloqueado pra eu apagar tudo, bloquear tudo, e botar as nossas fotos. E outra, você vai ficar morando na minha casa, mais na minha do que na tua... e quando for pra brasilinha, ficar com os seus filhos, eu que te levo. Pra você já vir sabendo, nos vamos ficar quase casado”. Mais tarde, o ofensor novamente envia várias mensagens de áudio à exnamorada afirmando que estaria no trabalho dela: “Eu to aqui fora no seu serviço te esperando, vamos ver se veio trabalhar hoje ou não. Ou você não tá vindo trabalhar.. ou você ta saindo escoltada de lá, o que eu acho difícil alguém te dar carona até o ponto de ônibus e eu não te ver, ou você ta tendo sorte de sair mais cedo, quando eu chego aqui e você já saiu...segunda-feira você não vai aguentar fazer isso, terça feira piorou, se não você vai perder o emprego... eu vou esperar até 15h00min”, “Eu vou te esperar ate umas 16h e se você não sair.. eu vou pra brasilinha, eu não vou dormir hoje.. eu vou pra sua casa, estaciono o carro longe e vou pra sua casa, fico na rua, ninguém me conhece.. você esqueceu disso né.. igual no seu serviço, eu estaciono longe”. Vale destacar que, temendo por sua vida, a vítima se dirigiu à delegacia e noticiou que o paciente estava do lado de fora de seu trabalho a esperando. Em diligências realizadas no local, os agentes policiais localizaram o veículo conduzido pelo paciente, o qual tentou evadir-se, mas foi abordado e preso em flagrante portado uma faca e uma seringa contendo um líquido desconhecido, conforme depoimento dos policiais e Auto de Apresentação e Apreensão de ID 73632192 - Pág. 30. Observa-se que, mesmo que o paciente não ostente outras anotações em sua folha penal por crimes contra a ofendida, há que se destacar que a gravidade concreta dos fatos em apreço - praticados com ameaça de morte e com porte de instrumento perfurocortante capaz de ofender a integridade física e a vida da vítima. Ademais, destaca-se que ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher -, a vítima declarou que o paciente já havia a ameaçado com faca, apresentava ciúme excessivo, a perseguia, a vigiava nos locais com frequência, a proibia de ver familiares e amigos e proferiu frases como “se não for minha, não será de mais ninguém” (ID 73632192 - Pág. 21), fatos que demonstram que a prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para a integridade física e psíquica da ofendida. Com efeito, tais circunstâncias revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas, haja vista haver fundado risco de que, em liberdade, o paciente possa vir a reiterar na prática de novos crimes contra sua ex-companheira. Em arremate, não se verifica, em princípio, a superveniência de motivo que afaste os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos, sendo que, in casu, a suposta escalada na violência praticada pelo paciente contra a sua ex-companheira – que iniciou com perseguições e ameaças por mensagens e ligações, chegando ao ponto de o paciente se dirigir ao local de trabalho da vítima na posse de uma arma branca – demonstram que a gravidade concreta dos fatos é contemporânea ao decreto prisional. Noutro giro, registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente relator, Desembargador Jair Soares. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura